Tribunal: CARF
Processo: 16327.000625/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000625/2007-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.017 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PAGAMENTO EFETUADO EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE
MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
deixa de configurar denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de
mora, não se aplicando ao caso concreto o entendimento firmado pelo STJ no
REsp No 1.149.022/SP, em julgamento de recursos repetitivos, conforme
determina o art. 62, §2o, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner e Caio Cesar Nader Quintella. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte BANCO
BNP PARIBAS BRASIL S.A. (fls. 219 e seguintes) em face do Acórdão no 1801-00.552
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000625/2007-11
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000625/2007-11

(fls. 207 e seguintes), de 24/05/2011, por meio do qual a 1a Turma Especial da Primeira Seção de
Julgamento do CARF negou provimento ao recurso voluntário.
O processo trata de auto de infração lavrado contra o contribuinte (fls. 123 e
seguintes) em razão de o pagamento de CSLL relativo ao período de apuração de agosto de 2002
ter sido realizado em atraso, em maio de 2003, sem contemplar o valor da multa de mora. Assim,
tal multa foi lançada, no valor original de R$ 29.471,40.
O contribuinte apresentou defesa administrativa (fls. 109 e seguintes) contra o
lançamento, mas a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em São Paulo I (SP)
considerou-a improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário lançado (fls. 141 e
seguintes).
Contra a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 162 e
seguintes) ao qual foi negado provimento, nos termos do Acórdão no 1801-00.552 (ora
recorrido).
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA.
A denúncia espontânea que exclui a responsabilidade do agente pelas infrações
tributárias praticadas não alcança as multas moratórias, decorrentes do atraso no
pagamento dos tributos, mas somente as multas aplicadas de ofício pela autoridade
responsável pelo lançamento tributário, devido à natureza jurídica de cada uma.
NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula n. 02 CARF)
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 219 e
seguintes) com o intuito de demonstrar a existência de divergência jurisprudencial, entre o
acórdão recorrido e uma série de acórdãos paradigmas (no 9202-002.151, no 1401-000.776,
no 3802-000.906, no 9202-001.938 e no 3301-001.272), a respeito do afastamento da multa de
mora pela denúncia espontânea.
Segundo o recorrente, o acórdão questionado decidiu no sentido de que o instituto
da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não teria o condão de afastar a cobrança
da multa de mora, mesmo em situações como a dos presentes autos, em que o tributo foi
integralmente pago, acompanhado dos respectivos juros de mora, antes da confissão da dívida ao
Fisco e antes do início de qualquer procedimento de fiscalização. Já as decisões paradigmas,
diante de hipóteses fáticas semelhantes à dos presentes autos, teriam concluído que deve ser
aplicado à lide o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
REsp no 1.149.022/SP, sob o rito do recurso repetitivo, no sentido de que não prevalece a
cobrança da multa de mora por atraso no pagamento quando a denúncia espontânea é
acompanhada (ou precedida) do respectivo pagamento.
O contribuinte defende a necessidade de reforma do acórdão recorrido com base
nos seguintes argumentos:
- O acórdão recorrido, por não reconhecer que o contribuinte, ao ratificar sua DCTF, já
havia recolhido integralmente o valor complementar devido a título de CSLL, afastou-se
totalmente do entendimento predominante no CARF e ignorou os efeitos produzidos
pela decisão do Egrégio STJ nos autos do REsp no 1.149.022;
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000625/2007-11

- O acórdão recorrido também contraria o Ato Declaratório PGFN no 08/2011, que, com
fundamento justamente no REsp no 1.149.022, deu solução definitiva aos casos de
denúncia espontânea em que o contribuinte, constatando ter recolhido tributo a menor,
procede ao recolhimento dos valores devidos antes da instauração de qualquer
procedimento fiscalizatório;
- No caso dos autos, o recorrente (i) recolheu a CSLL relativa ao terceiro trimestre de
2002 em 30/05/2003, devidamente atualizada pelos encargos da SELIC, (ii) apresentou
DCTF retificadora em 09/09/2004, na qual fez constar o valor complementar devido e já
pago a título da indigitada CSLL e (iii) notificou formalmente o Fisco desse fato, para
os fins do art. 138 do CTN, em 29/04/2005, antes do início de qualquer procedimento
fiscal tendente a identificar o nascimento do correspondente fato gerador. Trata-se,
portanto, da hipótese considerada no REsp no 1.149.022;
- A taxa SELIC, como representante das taxas de juros remuneratórios pagos pelo
títulos públicos federais, visa não só a atualização do capital mas também sua
remuneração durante o período em que o tributo deixou de ser recolhido. Ou seja, a
aplicação da taxa SELIC elimina toda e qualquer perda para o Fisco em razão do
pagamento intempestivo do valor envolvido. A referida taxa tem, pois, dupla finalidade:
preservar o poder aquisitivo da moeda diante das eventuais variações inflacionárias e
remunerar o capital envolvido, compensando adequadamente o Fisco pelo tempo em
que o valor devido permaneceu em poder do contribuinte;
- O CTN, no que tange às penalidades, não distingue, por espécie, as multas, mas
reconhece nelas o seu caráter sempre penalizatório. Assim, seja qual for a terminologia
usada, multa moratória ou multa de ofício, elas sempre têm por essência a finalidade
punitiva do contribuinte e não o caráter indenizatório do Fisco.
O recurso especial do contribuinte foi objeto de despacho de admissibilidade
(fls. 286 e seguintes), que lhe deu seguimento para apreciação da matéria “afastamento da multa
de mora pela denúncia espontânea” após comparar o acórdão recorrido com os dois primeiros
paradigmas indicados pelo recorrente (as demais decisões mencionadas pelo recorrente foram
desprezadas, em conformidade com o § 5o do art. 67 do RICARF vigente em março de 2015.) .
Após ser intimada a respeito do Acórdão no 1801-00.552, do recurso especial do
contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento, a Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões (fls. 291 e seguintes) pugnando pelo desprovimento do apelo do sujeito passivo.
Para tanto, apresentou apenas precedente do CARF (Acórdão no 9202-002.640) que teria
declarado que “a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000625/2007-11

O conhecimento do recurso especial interposto pelo contribuinte, ao qual foi dado
seguimento pelo despacho de fls. 286 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
Como se sabe, o conhecimento de matéria objeto de recurso especial depende do
preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 67 do Anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas
a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa
desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000625/2007-11

IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do art.
68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão considerados
para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade que examinou o recurso do
sujeito passivo deu-lhe seguimento em relação à única matéria questionada, relativa ao
afastamento da multa de mora pela denúncia espontânea, ante a divergência de interpretação
constatada entre o recorrido e os dois primeiros paradigmas indicados (Acórdãos
no 9202-002.151 e no 1401-000.776).
A Fazenda Nacional em sede de contrarrazões não atacou o conhecimento do
recurso especial.
Por ter apreciado a questão de acordo com os requisitos regimentais, entendo que
não merece reparo o despacho de admissibilidade, de sorte que ratifico seus termos para
conhecer da matéria sub judice.
2. Mérito
Quanto ao mérito, cabe-nos, neste voto, analisar a possibilidade de afastamento da
multa de mora quando do pagamento de tributo em atraso acrescido somente dos juros.
No caso dos autos, o contribuinte defende que, apesar de ter feito somente em
maio de 2003 o recolhimento da CSLL referente ao terceiro trimestre de 2002, o fez pelo valor
devidamente atualizado pelos encargos Selic. Posteriormente ao recolhimento extemporâneo e
antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório, a respectiva DCTF teria sido
devidamente retificada, em 09/09/2004.
Assim, argumenta o contribuinte que seu caso se enquadra na hipótese
considerada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.149.022, que seguiu o rito dos recursos
repetitivos. O entendimento exarado por aquela Corte Superior deveria, então, ser aplicado ao
caso sub judice, no sentido de que a situação descrita caracteriza a denúncia espontânea prevista
no art. 138 do CTN e que, assim sendo, deve ser afastada a cobrança da multa de mora.
A Fazenda Nacional, em sede de contrarrazões, apontou julgado da 2a Turma da
CSRF (Acórdão no 9202-002.640) que concluiu pela necessidade da aplicação do disposto no
acórdão de julgamento do REsp no 1.149.022 pelo STJ, mas na parte que dispõe que “a denúncia
espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos
de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos
fora do prazo de vencimento, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco”.
Pois bem. O REsp no 1.149.022/SP, a que ambas as partes se referem, foi julgado
pelo STJ sob o rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, previsto no art. 543-C
da Lei no 5.869/1973, Código de Processo Civil então vigente. O julgamento foi relatado pelo
eminente Ministro Luiz Fux em sessão ocorrida em 09/06/2010 e o acórdão da decisão foi
publicada em 24/06/2010 com a seguinte ementa:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000625/2007-11

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). (grifei)
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (grifou-se)
De sua vez, entendo que não assiste razão ao contribuinte quando afirma que seu
caso concreto se amolda à hipótese descrita no item 1, pois sequer houve pagamento integral do
valor devido, sendo, de fato, a questão abarcada pelo item 2 do respectivo acórdão do STJ.
Concluo, assim, que deve ser aplicado ao caso o entendimento cristalizado pelo
STJ na referida decisão (nos itens 1 e 7, frise-se), conforme determinação contida no § 2o do
art. 62 do Anexo II do RICARF/2015:
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000625/2007-11

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nessa hipótese, entendeu o STJ que não resta configurada a denúncia espontânea.
Questão análoga foi recentemente decidida por esta CSRF no acórdão n. 9101-
004.460, de 10 de outubro de 2019, de relatoria da Conselheira Cristiane Silva Costa, bem como
em processo de minha relatoria (acórdão 9101- -004.589, de 04 de dezembro de 2019).
Assim, em linha com a decisão do STJ e com o que foi decidido naquelas
oportunidades por esta Câmara Superior, conclui-se que não resta caracterizada a denúncia
espontânea e a consequente exclusão da multa moratória, visto se tratar de tributo sujeito a
lançamento por homologação declarado pelo contribuinte em DCTF e recolhido fora do prazo de
vencimento.
Desse modo, voto por conhecer do recurso especial do contribuinte e, no mérito,
negar provimento ao recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano.
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, na sessão de julgamento, acompanhei a Conselheira Relatora pelas conclusões.
O caso trata da aplicação do artigo 138 do CTN, que dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000625/2007-11

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Trata-se de auto de infração (fls. 125-127) lavrado em razão de “PAGAMENTO
DE TRIBUTO OU CONTRIBUIÇÃO APÓS O VENCIMENTO, COM FALTA OU
INSUFICIÊNCIA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS (Multa de Mora e/ou Juros de Mora parcial ou
total), conforme Anexo IV-"DEMONSTRATIVO DE MULTA E/OU JUROS A PAGAR - NÃO
PAGOS OU PAGOS A MENOR". O quadro de fl. 125 retrata que, em 09/09/2004, foi
apresentada DCTF retificadora referente à CSLL devida no 3o trimestre de 2002:

A fl. 127 consta que, em 30/05/2003, houve o recolhimento da CSLL vencida em
30/09/2002, sem o acréscimo de multa de mora:

Apresentada defesa, a DRJ negou provimento à impugnação, tendo baseado a
decisão no entendimento de que o artigo 138 do CTN, por si só, não teria o condão de exonerar a
multa de mora. Neste sentido, a decisão entendeu que “(...) não se pode afirmar, como faz o
autuado, que o artigo 138 do CTN, ao estabelecer que a ''"'responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora...''' (grifos nossos) esteja se referindo à penalidade tributária pecuniária
moratória, no presente caso, à multa de mora. (...)” (...) “A denúncia espontânea exclui a
responsabilidade do contribuinte pelas infrações passíveis de multas de ofício, ou seja, aquelas
infrações cuja punibilidade não tenha sido extinta antes do início do procedimento fiscal, pelo
Pagamento espontâneo do tributo, dos juros e da multa de mora pelo contribuinte. . (...)” (fl.
151).
Apresentado recurso voluntário, a então 1a a Turma Especial, por meio do acórdão
1801-00.552, ora recorrido, basicamente seguiu a mesma linha da DRJ, concluindo que o artigo
138 do CTN apenas excluiria multas aplicadas de ofício, e não a multa moratória. Transcrevo
trechos do voto condutor que ilustram tal afirmação:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000625/2007-11

(...)
O ordenamento jurídico é harmônico e o artigo 138 regula, implicitamente, as multas
punitivas por excelência, no caso, aplicadas pela autoridade fiscal (aplicada ex officio).
No caso de constatada infração tributária pela autoridade lançadora, se o contribuinte j á
houver recolhido o tributo devido acompanhado dos acréscimos moratórios, não poderá
ser penalizado, por pior que tenha sido a infração praticada, nem mesmo para sentir a
dura mão do Estado.
(...)
A multa de mora, como visto, é o instrumento criado pela lei ordinária para inibir o
descumprimento de prazo para pagamento de tributos/contribuições.
A multa moratória só tem cabimento nos procedimentos espontâneos e, por mais essa
razão, não está contemplada na redação do artigo 138, nem na mens legis, quando a
norma foi editada. Quando é constatada a infração de falta de pagamento (ou outra) pela
autoridade competente, a multa cabível, repita-se, é a de lançamento de ofício.
(...)
Observo que a linha adotada pela DRJ e pelo acórdão recorrido -- de que a multa
moratória não teria natureza punitiva e não estaria alcançada pelo artigo 138 do CTN -- está
superada. O próprio STJ há muito vem decidindo que o artigo 138 do CTN se aplica tanto para
multas de oficio quanto para a multa de mora. Veja-se neste sentido trecho da ementa dos
Embargos de Divergência em Recurso Especial 511.340-MG, julgado em 8/02/2006 (e que foi
um dos precedentes para o enunciado da Súmula STJ 360):
(...)
5. Obedecida essa ratio essendi do instituto, exigir qualquer penalidade, após a
espontânea denúncia, é conspirar contra a norma inserida no art. 138 do CTN,
malferindo o fi m inspirador do instituto, voltado a animar e premiar o contribuinte que
não se mantém obstinado ao inadimplemento.
(...)
10. Inegável, assim, que engendrada a denúncia espontânea nesses termos, revela-se
incompatível a aplicação de qualquer punição. Memorável a lição de Ataliba no sentido
de que: “O art. 138 do C.T.N. é incompatível com qualquer punição. Se são
indiscerníveis as sanções punitivas, tornam-se peremptas todas as pretensões à sua
aplicação. Por tudo isso, sentimo-nos autorizados a afi rmar que a auto-denúncia de que
cuida o art. 138 do C.T.N. extingue a punibilidade de infrações (chamadas penais,
administrativas ou tributárias).” (Leandro Paulsen, Direito Tributário, p. 979, 6a Ed. cit.
Geraldo Ataliba in Denúncia espontânea e exclusão de responsabilidade penal, em
revista de Direito Tributário n. 66, Ed. Malheiros, p. 29).
11. Embargos de Divergência acolhidos.
Não obstante a linha teórica adotada pelo acórdão recorrido mereça reforma, no
caso, tal reforma não tem o condão de alterar a conclusão (pelo não provimento do apelo do
sujeito passivo), eis que, no caso, aquele valor de tributo que se diz objeto de denúncia
espontânea já constava como declarado pelo sujeito passivo. É dizer, o atraso ocorreu no início e
não houve a retificação concomitante; a declaração já havia sido entregue no valor maior e o
recolhimento ocorreu em atraso, sem a multa moratória.
Assim, o fato de ter sido apresentada DCTF retificadora em 2004 não altera a
conclusão de que, no caso, o pagamento efetuado em 30/05/2003 não foi espontâneo, eis que o
valor de tal DARF já tinha sido confessado pelo sujeito passivo.
Compreendo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.149.022/SP --
decisão esta tomada sob o rito do art. 543-C do antigo CPC e, portanto, de observância
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000625/2007-11

obrigatória por parte dos Conselheiros do CARF nos termos do §2o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno deste Tribunal Administrativo – RICARF (Portaria MF 343/2015) –
manifestou o entendimento de que a denúncia espontânea não resta caracterizada nos casos de
tributos declarados pelo contribuinte e recolhidos a destempo. Reproduzo a ementa do julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008). (grifei)
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Observo, por oportuno, que esta 1a Turma da CSRF tem julgados no sentido de
que, para que se possa afastar a exigência da multa de mora por aplicação do artigo 138 do CTN,
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000625/2007-11

é necessário, para além de o recolhimento ter ocorrido antes do início de qualquer procedimento
fiscal, que aquele valor de tributo que se diz recolhido espontaneamente não esteja anteriormente
confessado em DCTF. As seguintes ementas ilustram essa posição:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA
SUA CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. O
recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora.
Aplicação de entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos,
conforme determina o art. 62, §2o, do RICARF.
(acórdão 9101-003.949, de 6 de dezembro de 2018)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA
SUA CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora.
Aplicação de entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos,
conforme determina o art. 62, §2o, do RICARF.
(acórdão 9101-004.160, de 7 de maio de 2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2004 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
INEXIGIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO DO STJ. A denúncia
espontânea, caracterizada na hipótese de recolhimento do tributo anteriormente
à sua confissão em DCTF retificadora, exclui a cobrança de multa de mora.
Aplicação de entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos,
conforme determina o art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF.
(Acórdão 9101-004.272, de 10 de julho de 2019)

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA
SUA CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. O
recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora.
Aplicação de entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos,
conforme determina o art. 62, §2o, do RICARF.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000625/2007-11

(acórdão 9101-004.386, de 10 de setembro de 2019)

É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital